Tribunal: TCU
Processo: 014.432/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que, anteriormente, deu provimento parcial a recurso de reconsideração, de modo a afastar o débito, mantendo, entretanto, a irregularidade das contas e a multa aplicada à responsável em razão de irregularidades em convênio que objetivou a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à rede de serviços de atenção básica de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela Sra. Augusta Brito de Paula contra o Acórdão 10869/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.